Tribunal: STF
Processo: RHC 146317
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-22
Data de publicação: 2017-08-22

Ementa:
EMENTA 



    Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Inadequação do estabelecimento prisional ao regime de cumprimento de pena. Descumprimento do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 641.320/RS. Não ocorrência. Estabelecimento penal similar que atende às garantias inerentes ao regime semiaberto de cumprimento de pena do recorrente. Recolhimento em espaço destinado exclusivamente aos presos do mesmo regime, oferta de trabalho e saídas temporárias. Inexistência de descompasso como os parâmetros fixados no leading case. Recurso não provido. Oficiado o Conselho Nacional de Justiça para adotar as providências necessárias à verificação de se o espaço destinado aos presos do regime semiaberto na Penitenciária Industrial de Joinville/SC atende ao que ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 641.320/RS.